Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS S/C LTDA e ENGETEC ENGENHARIA LTDA-EPP em face de despacho que determinou o aguardo do trânsito em julgado de acórdão proferido em agravo anterior. Do exame do ato impugnado, verifica-se a ausência de conteúdo decisório, o que o classificaria como despacho e, portanto, irrecorrível a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil. Desta feita, em observância aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb